Tribunal: TJSP
Processo: 2324085-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve as astreintes fixadas. Insurgência da seguradora. Comprovada a indisponibilidade de parte dos itens para aquisição e o contato com a beneficiária em 27/06/2023 em busca de alternativas. Limitação do período de incidência da multa. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve as astreintes fixadas. Insurgência da seguradora. Comprovada a indisponibilidade de parte dos itens para aquisição e o contato com a beneficiária em 27/06/2023 em busca de alternativas. Limitação do período de incidência da multa. Ausência de provas de tentativa de cumprimento da liminar no prazo estipulado. Impossibilidade no cumprimento justificada a partir de 27/06/2023. Recurso parcialmente provido.